Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716093-54.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ÔNUS DA PROVA. CÁLCULOS POR AMOSTRAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou, entre outros pontos, a exclusão de credoras por ilegitimidade, a adequação dos cálculos ao conteúdo das fichas financeiras e o indeferimento da execução individual dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Posteriormente, embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para reconhecer a legitimidade de uma das credoras e esclarecer critérios de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação integral das fichas financeiras por parte do ente público autoriza os exequentes a elaborarem os cálculos da Gratificação de Regência de Classe por amostragem, com base no art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Gratificação de Regência de Classe, prevista no art. 1o da Lei Distrital no 202/1991, é devida aos professores da Carreira Magistério Público do DF que exerciam regência de classe no momento da aposentadoria, inclusive aos já aposentados à época da edição da norma, conforme reconhecido na ação coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001. 4. As fichas financeiras dos servidores públicos, quando disponíveis, são documentos suficientes para aferição da legitimidade dos credores e da existência do direito à gratificação, pois contêm dados sobre o exercício de regência de classe e a aposentadoria. 5. A apresentação parcial de fichas financeiras pelo ente público, embora incompleta, não transfere o ônus da prova à parte executada, permanecendo com os exequentes o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A jurisprudência do TJDFT entende que não se aplica o disposto no art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC, quando a ausência de documentação pelo devedor está justificada pelo longo decurso de tempo entre a aposentadoria dos servidores e o cumprimento da sentença coletiva. 7. A elaboração de cálculos por amostragem não se justifica na hipótese dos autos, devendo os valores devidos ser individualizados a partir dos dados concretos constantes nos autos. 8. É inviável a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não tenha fixado verba honorária na origem, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 8o; CPC, arts. 373, I, 524, §§ 2o a 5o e 1.022; EC no 113/2021; Lei Distrital no 202/1991, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024, DJe 20.09.2024; Acórdão 1920018, 0717535-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 29.09.2024; Acórdão 1937981, 0728792-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 13.11.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 524, § 5o do CPC, afirmando que diante da não apresentação das fichas financeiras pelo ente público, reputam-se corretos os cálculos apresentados pelo exequente com base nos dados disponíveis; e d) artigo 373, § 1o, do CPC, quanto à necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, com inversão em favor do exequente, diante da excessiva dificuldade para obtenção das fichas financeiras e da maior facilidade do ente público em produzi-las. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 373, § 1o, e 524, § 5o, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Quanto ao ônus de produção de prova documental, especificamente a apresentação das fichas financeiras, ainda que o juízo de origem tenha intimado o agravado para juntar os referidos documentos, tal medida não implica transferir o encargo probatório (...). Ademais, (...). quando verificado que a não apresentação das fichas financeiras se deu de forma justificada pelo ente público, mormente diante do lapso temporal, de cerca de 19 (dezenove) anos, entre a aposentação de vários dos agravantes e a deflagração do presente cumprimento de sentença (...). A alegação de ausência de juntada de todas as fichas financeiras por parte do agravado não justifica a elaboração dos cálculos relativos à gratificação de regência de classe por amostragem, sobretudo porque, sem outros elementos, tal ônus compete aos exequentes, ora agravantes. Não se vislumbra, pois, incorreção na decisão agravada que determinou a elaboração dos referidos cálculos em consonância com a prova documental acostada ao processo (...). Noutro giro, reconheceu que a ausência de fichas financeiras decorreu de justificativa apresentada pelo ente público, em razão do longo lapso temporal transcorrido (...). Consequentemente, restou igualmente rejeitada qualquer possibilidade de homologação automática dos cálculos ofertados pelos exequentes, ainda que mediante projeção de valores” (ID 78085826). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027